Tribunal: TJSP
Processo: 2022684-84.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo majorado – Pretensão de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade.
Presença dos requisitos da custódia cautelar – R. Decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva que se encontra devidamente fundamentada – Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência – Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem pública, conveniência

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo majorado – Pretensão de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade.
Presença dos requisitos da custódia cautelar – R. Decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva que se encontra devidamente fundamentada – Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência – Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar necessária – Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais – Evidenciada a necessidade de manutenção da segregação cautelar do Paciente, desnecessária é a análise pormenorizada do não cabimento de cada hipótese das medidas cautelares diversas da prisão – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251041
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2022684-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante MARCOS
LEANDRO EVARISTO e Paciente GUILHERME PONTES SOARES DOS SANTOS, é
impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 25a VARA CRIMINAL DO FORO
CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2022684-84.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 10.214
Habeas Corpus no 2022684-84.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo 25a Vara Criminal
Impetrante: Marcos Leandro Evaristo (OAB/SP no 303.223)

Paciente: Guilherme Pontes Soares dos Santos
Habeas Corpus Roubo majorado Pretensão de revogação da
prisão preventiva Impossibilidade.
Presença dos requisitos da custódia cautelar R. Decisão que
converteu a prisão em flagrante em preventiva que se encontra
devidamente fundamentada Ausência de afronta ao princípio da
presunção de inocência Estado que detém os meios cabíveis para
a manutenção da ordem pública, conveniência da instrução
criminal e aplicação da lei penal, ainda que em detrimento da
liberdade do cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar
necessária Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares
alternativas,
por
insuficiência,
inadequação
e
desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais
Evidenciada a necessidade de manutenção da segregação cautelar
do Paciente, desnecessária é a análise pormenorizada do não
cabimento de cada hipótese das medidas cautelares diversas da
prisão Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado sob a alegação de que
o Paciente, preso em flagrante em 18/01/2020 e denunciado pela suposta prática do
delito previsto no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal e no artigo 244-B, “caput”
da Lei 8.069, sofre constrangimento ilegal, decorrente da decisão que converteu a prisão
em flagrante em preventiva. Menciona o Impetrante que o Paciente possui predicados
pessoais favoráveis, pois é primário, de bons antecedentes, menor de 21 anos de idade, tem
residência fixa, ocupação lícita e advogado constituído, portanto, referidas circunstâncias
demonstram que este faz jus à liberdade provisória. Salienta que a Convenção Americana
de Direitos Humanos, adoptada pelo Brasil, através do Decreto no 678/92, consagra que
“toda pessoa detida ou retida tem o direito de ser julgada dentro de um prazo razoável ou
ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo”, portanto, “o prazo fatal
para a prolação da sentença de 1o grau, estando o réu preso, é de 30 dias, o que no caso
em tela, ultrapassou o prazo legal, sendo assim, já de ser concedido o pedido”. Aduz,
ainda, o Impetrante após a edição da Lei no 12.403/11, que trata sobre a aplicação das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2022684-84.2020.8.26.0000 -Voto no
3
medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, ficou claro que a
prisão é medida de exceção, sendo a liberdade regra.
Requer, assim, a concessão da liminar para que o Paciente
possa aguardar o julgamento em liberdade, mediante termo de comparecimento a todos os
atos processuais, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor (fls.
01/14).
A liminar foi indeferida (fls. 51/52) e as informações foram
prestadas pela Autoridade apontada como coatora às fls. 55/57.
A D. Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer pela
denegação da ordem (fls. 61/63).
É o relatório.
Inicialmente, registre-se não caber, nos estreitos limites desse
writ, a análise do mérito da acusação feita à Paciente, seja quanto à dosimetria da pena em
caso de eventual condenação, seja quanto a eventual regime de cumprimento de pena que
poderá ser imposto, ou quaisquer outras matérias referentes ao mérito, que se reservam
para a devida apreciação do Juízo competente para o julgamento da ação ou para análise de
eventual recurso de apelação.
Nos termos do posicionamento jurisprudencial dominante,
“não constitui o Habeas Corpus medida apropriada para apreciar aspectos que envolvam
o exame acurado do elenco probatório” (STJ, 6a T., RHC n. 729/SP, Rel. Min. Willian
Patterson, j. 21.08.1990, DJU 03.09.1990).
Narra a denúncia (fls. 69/72 dos autos originários):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2022684-84.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia
18 de janeiro de 2020, por volta das 00h17min, na Avenida Presidente João Goulart,
1400, Cidade Dutra, São Paulo, SP, GUILHERME PONTES SOARES DOS SANTOS,
qualificado a fls.43/52, agindo com unidade de desígnios e previamente ajustado com o
adolescente D.O.P.A, subtraiu, para eles, um aparelho celular marca/modelo Iphone, A
1549, cor prata; um aparelho celular marca/modelo Samsung, J2 Prime, cor bege e outro
aparelho celular marca/modelo Samsung, cor bege, conforme auto de exibição e
apreensão as fls. 15/16, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de simulacro de
arma de fogo, em prejuízo da adolescente Laysla de Oliveira Duarte Carneiro,
representada por Carla Sabrina de Oliveira Duarte e de outras vítimas não identificadas.
Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e
espaço, GUILHERME PONTES SOARES DOS SANTOS, qualificado a fls.43/52,
corrompeu ou facilitou a corrupção de D.O.P.A, menor de 18 anos, com ele praticando a
infração penal ora descrita.
Segundo o apurado, no dia e local dos fatos, o denunciado
Guilherme Pontes, juntamente com o adolescente D.O.P.A, estavam na motocicleta
marca/modelo Honda CG 150 Titan KS, placas DZO0677, quando abordaram a vítima
Laysla de Oliveira e, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de simulacro de
arma de fogo, subtraíram, para eles, o aparelho celular marca/modelo Iphone, A 1549,
cor prata. Ocorre que, a vítima Laysla conseguiu anotar a placa da moto, qual seja
DZO0677, e repassou a informação à Polícia Militar, via ligação.
Os policiais militares Carlos Alberto da Paz Fernandes
Júnior (fls. 03) e João Luiz Cadete dos Santos (fls.04), realizavam patrulhamento pela
região supracitada, quando foram informados sobre uma ocorrência do referido roubo,
sendo repassado aos policiais as características físicas dos autores, bem como o
emplacamento da motocicleta utilizada na ação criminosa.
Durante a busca pelos assaltantes, os policiais visualizaram
a motocicleta supracitada, em deslocamento, ocupado por Guilherme Pontes e pelo
adolescente D.O.P.A, razão pela qual decidiram proceder a abordagem. Todavia,
Guilherme e o menor se refugiaram em um salão de cabeleireiros, mas logo foram
capturados. Ao serem revistados, nada de ilícito foi encontrado, entretanto ao serem
questionados sobre a participaçãodo crime de roubo, ambos assumiram autoria delitiva,
sendo que o adolescente D.O.P.A indicou onde estavam os aparelhos celulares, subtraídos
em diferentes oportunidades.
Ao ser questionado acerca da arma de fogo, o
adolescenteD.O.P.A revelou ter utilizado um simulacro de arma de fogo, localizado em
sua residência. Isto posto, os policiais diligenciaram até o local indicado pelo adolescente
e localizaram o simulacro, que estava embaixo de uma telha.
O telefone celular marca/modelo Iphone, A 1549, foi
reconhecido pela vítima e entregue, conforme auto de entrega as fls. 18. Apesar dos
esforços, não foi possível localizar os demais proprietários dos outros dois aparelhos de
telefone celular recuperados.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2022684-84.2020.8.26.0000 -Voto no
5
É o que consta dos autos.
O Paciente foi preso em flagrante delito em 18/01/2020 e, em
audiência de custódia realizada na mesma data, teve sua prisão em flagrante convertida em
prisão preventiva (fls. 53/54 autos principais).
A denúncia foi recebida aos 28/01/2020 (fls. 74/77 autos
originários).
No mais, diferentemente do que foi narrado na inicial,
verifico que a segregação excepcional do Paciente se encontra justificada, o que afasta a
arguição de constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido, com ofensa à sua
liberdade individual.
A r. decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se
suficientemente fundamentada, conforme consta:
“Primeiramente, anoto que não há quaisquer máculas na
prisão do indiciado flagrante formalmente em ordem não
sendo caso de relaxamento. Por outro lado, além do requisito
de admissibilidade previsto no artigo 313, inciso I, do CPP,
visualizo contundentes indícios de autoria e prova da
materialidade, conforme se extrai dos depoimentos das
testemunhas, das declarações da vítima, do boletim de
ocorrência e do auto de reconhecimento. Não obstante,
relembro que o crime envolve grave ameaça à pessoa, no
caso cometido com emprego de simulacro de arma de fogo,
em concurso de agentes (menor de idade) e contra vítima
menor de idade, o que origina intranquilidade social, de
forma que a custódia é imprescindível para resguardar a
ordem pública, daí porque absolutamente inadequadas no
caso em comento quaisquer outras medidas cautelares
(artigos 282, inciso II, 312 e 324, inciso IV, do CPP). O
indiciado foi detido logo após a empreitada criminosa e foi
prontamente reconhecido pela vítima e o menor, que o
acompanhava, confessou a prática criminosa, conforme
consta dos autos. Poderá, ainda, submeter a vítima a
quaisquer
constrangimentos,
visando
impedir
seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2022684-84.2020.8.26.0000 -Voto no
6
reconhecimento. Assim, CONVERTO A PRISÃO EM
FLAGRANTE DE GUILHERMEPONTES SOARES DOS
SANTOS,
qualificado
nos
autos,
EM
PRISÃO
PREVENTIVA” (fls. 53/54 dos autos originários)
Desse modo, provada a materialidade e havendo indícios
suficientes de autoria, o MM. Juízo a quo, visando notadamente à garantia da ordem
pública, decretou a prisão preventiva, fundamentadamente.
Destaco, ainda, o ensinamento de Renato Marcão1:
“Conforme se tem decidido, “a garantia da ordem pública
visa, entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim
resguardando a sociedade de maiores danos” (STF, HC
84.658/PE, 2a T., rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 15-2-2005, DJ
de 3-6-2005, p. 48), além de se caracterizar pelo perigo que o
agente representa para a sociedade. “A garantia da ordem
pública é representada pelo imperativo de se impedir a
reiteração das práticas criminosas (...) A garantia da ordem
pública se revela, ainda, na necessidade de se assegurar a
credibilidade das instituições públicas quanto à visibilidade e
transparência de políticas públicas de persecução criminal”
(STF, HC 89.143/PR, 2a T., rela. Mina. Ellen Gracie, j.
10-6-2008, DJe 117, de 27-6-2008, RTJ 205/1.248).
A fundamentação da prisão preventiva consistente na garantia
da ordem pública deve lastrear-se na intranquilidade social
causada pelo crime, a ponto de colocar em risco as
instituições democráticas. (...)
A conveniência da instrução criminal constitui a terceira
circunstância autorizadora, na ordem de disposição do art.
312 do CPP.
Por aqui, a prisão do investigado ou acusado tem por objetivo
colocar a salvo de suas influências deletérias a prova que
deverá ser colhida na instrução do feito e avaliada quando do
julgamento do processo. Visa à preservação da verdade real,
ameaçada por comportamento do agente contrário a esse
objetivo. (...)”.
Não há que se falar em afronta ao princípio da presunção de
1 Marcão, Renato. Código de Processo Penal comentado / Renato Marcão. São Paulo: Saraiva, 2006. Págs. 782 e 785.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2022684-84.2020.8.26.0000 -Voto no
7
inocência na conversão da prisão em flagrante do Paciente em preventiva, pois a Carta
Magna não veda, com referido princípio, a decretação da segregação cautelar, desde que
preenchidos os requisitos legais. O Estado detém os meios processuais para garantir a
ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão.
Nesse diapasão, entendeu o Colendo STJ que:
“A presunção de inocência, princípio constitucional (artigo
5o, LVII), significa que a sanção penal somente pode ser
executada após o trânsito em julgado da sentença
condenatória. Não se confunde com a prisão cautelar, que
antecede àquela. Assim, se explica por sua natureza
processual. (RHC 1184/RJ, RTJ 141/371)”
“A presunção de inocência, ou de não culpabilidade, é
princípio cardeal no processo penal em um Estado
Democrático de Direito. Teve longo desenvolvimento
histórico, sendo considerada uma conquista da humanidade.
Não impede, porém em absoluto, a imposição de restrições ao
direito do acusado antes do final processo, exigindo apenas
que essas sejam necessárias e que não sejam prodigalizadas.
Não constitui um véu inibidor da apreensão da realidade pelo
juiz, ou mais especificamente do conhecimento dos fatos do
processo e da valoração das provas, ainda que em cognição
sumária e provisória (STF, HC 101.979/SP, rel. Min. Rosa
Weber, DJe 27-6-2012)” (STJ, HC 288.716/SP, 5a T., rel.
Min. Nilton Trisotto, j. 25-11-2014, DJe de 1o-12-2014).
Assim sendo, inexiste qualquer desproporcionalidade na
decretação da custódia cautelar, ainda mais no caso dos autos, em que é imputada ao
Paciente, a prática de crime imbuído de gravidade em concreto, qual seja, roubo praticado
em concurso de pessoas contra a vítima. Assim, as medidas cautelares alternativas à prisão
preventiva não se aplicam neste caso, uma vez que não se mostram suficientes, adequadas
e proporcionais às circunstâncias que envolvem o fato.
Referidas medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes
os requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2022684-84.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Por fim, eventuais predicados pessoais do Paciente são
circunstâncias que, por si só, não inviabilizam a medida constritiva, sobretudo quando
presentes os requisitos para segregação cautelar do acusado, como ocorre neste caso.
Com efeito, a prisão, de fato, é a medida excepcional,
todavia, cabível no caso concreto.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a ordem.
Ely Amioka
Relatora